Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA DO IMÓVEL (DESOCUPADO) OBJETO DA PENHORA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada, a qual não teria analisado à exaustão as provas colacionadas à demonstração de que o imóvel seria o único de sua propriedade, bem como de que ele estaria desocupado em razão da necessidade de realização de benfeitorias decorrentes da falta de zelo da parte embargada.
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: mantida a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel desocupado, à luz do princípio da efetividade, notadamente diante da inexistência de oferta de outros bens à substituição da penhora em patamar suficiente à quitação da dívida e da inexistência de prova de se trata (ou se tratava) de moradia permanente da entidade familiar (itens V a IX da ementa originária).
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Por fim, não evidenciados, por ora, o dolo processual e o prejuízo à embargada, a fundamentar a pretendida condenação por litigância de má-fé, postulada em contrarrazões aos embargos.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.